Tribunal: TJPA
Processo: 0025079-91.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0025079-91.2017.8.14.0301

APELANTE: SISTEMA DE ENSINO EQUIPE LTDA - EPP

APELADO: ANA LUIZA SILVA DE ASSIS COSTA, IETE SILVA DE ASSIS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº:

0025079-91.2017.8.14.0301

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE
:
SISTEMA DE ENSINO EQUIPE LTDA. – SISTEMA DE ENSINO EQUIPE

APELADAS:
ANA LUIZA SILVA DE ASSIS COSTA E IETE SILVA DE ASSIS

RELATOR
: DES. ALEX PINHEIRO CENTENO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENSINO PARTICULAR. EXCLUSÃO DE ALUNA DE ATIVIDADES DE FORMATURA. NULIDADE PROCESSUAL AFASTADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por SISTEMA DE ENSINO EQUIPE LTDA. contra sentença que, em ação de indenização por danos morais cumulada com obrigação de fazer e pedido de tutela de urgência, reconheceu a responsabilidade da instituição educacional pela exclusão indevida da aluna ANA LUIZA SILVA DE ASSIS COSTA de atividades preparatórias de formatura, condenando-a ao pagamento de indenização no valor de R$ 5.000,00, além de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação válida da decisão de saneamento compromete a validade da sentença; (ii) estabelecer se os documentos apresentados pelas autoras são hábeis à comprovação do dano moral; (iii) determinar se o valor fixado a título de indenização por dano moral é proporcional e razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de intimação pessoal para a constituição de novo patrono, após a renúncia do anterior, configura mera irregularidade formal, sendo indispensável a demonstração de prejuízo, nos termos do art. 282, §1º, do CPC. Inexistente o prejuízo, afasta-se a nulidade.

A apresentação de e-mails não impugnados oportunamente e considerados idôneos pelo juízo a quo, com base no art. 371 do CPC, confere suficiência probatória à alegação de exclusão indevida da aluna.

A jurisprudência é pacífica no sentido de reconhecer o dano moral em hipóteses de obstrução da participação estudantil em cerimônias de formatura, por seu valor simbólico e impacto emocional, caracterizando falha na prestação do serviço educacional.

O valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os precedentes do TJPA e a natureza do dano, sendo compatível com a função reparatória e pedagógica da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A nulidade processual por ausência de intimação válida só se configura mediante demonstração de prejuízo concreto à parte.

A exclusão injustificada de aluna das tratativas de formatura configura falha na prestação de serviço educacional e enseja reparação por danos morais.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o impacto da conduta ilícita e os parâmetros jurisprudenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 112, §1º, 282, §1º, e 371.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0002388-28.2015.8.14.0051, Rel. Des. Maria do Céu Coutinho, j. 20.08.2018; TJPA, Apelação Cível nº 0803284-28.2021.8.14.0051, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 15.10.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0474685-57.2016.8.14.0301, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 05.09.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0804380-41.2020.8.14.0301, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 19.06.2023; STJ, AgRg no RHC nº 182310/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 14.05.2024.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por SISTEMA DE ENSINO EQUIPE LTDA. contra a sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais c/c Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência, proposta por ANA LUIZA SILVA DE ASSIS COSTA e IETE SILVA DE ASSIS.

Na origem, a demanda foi ajuizada pelas autoras alegando que houve obstáculo injustificado por parte da instituição de ensino requerida quanto à participação da aluna ANA LUIZA em reuniões organizatórias de formatura, o que teria causado abalo de ordem moral, além de requererem medidas de natureza obrigacional e indenizatória.

O juízo
a quo
acolheu parcialmente o pedido inicial, reconhecendo a responsabilidade da instituição de ensino e fixando indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios desde a citação, além da imposição de honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença, alegando que a decisão de saneamento e organização do processo foi proferida quando a parte ainda não estava regularmente representada nos autos, uma vez que o advogado anteriormente constituído já havia renunciado ao mandato desde 18/12/2020, e a intimação de referida decisão foi direcionada exclusivamente a esse patrono renunciante. Afirma que, diante da ausência de intimação válida, restou cerceado o direito da apelante de exercer as faculdades processuais previstas no § 1º do art. 357 do CPC, o que comprometeria a validade do julgamento subsequente.

No mérito, impugna a inversão do ônus da prova e sustenta a impossibilidade de se exigir da apelante a produção de prova negativa acerca da inexistência de dano moral. Reforça que a condenação não poderia se basear em e-mails não autenticados, desacompanhados de cadeia de custódia, e sem elementos mínimos que comprovassem data, origem ou integridade dos documentos digitais apresentados pelas autoras. Aduz que não se trata de hipótese de dano
in re ipsa
, impondo-se a necessidade de prova robusta do alegado abalo moral.

Por fim, requer, ainda que não acolhidas as preliminares e o pedido de improcedência da ação, a redução do quantum indenizatório fixado, por considerá-lo desproporcional frente à ausência de dano efetivamente comprovado. Sustenta que a soma da indenização com os honorários resulta em valor excessivo e punitivo, propondo a quantia simbólica de R$500,00, a ser corrigida monetariamente.

Ao final, pleiteia o provimento do recurso, com a declaração de nulidade da sentença ou, subsidiariamente, sua reforma quanto à responsabilidade civil e valor fixado, além da redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão ID 22030067.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório.

VOTO

VOTO

2.1. Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de apelação.

2.2. Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia acerca d
a existência de nulidade processual em virtude da ausência de intimação da parte apelante; a suposta ausência de comprovação do dano moral; e, da alegada desproporcionalidade do quantum indenizatório arbitrado.

A apelante sustenta que, tendo havido renúncia do seu então patrono ainda no ano de 2020 (ID nº 22030042, pág. 9), não poderia ter sido intimada, anos depois, da decisão de saneamento proferida em 03/08/2023 (ID nº 22030050), em nome do advogado renunciante, sem que houvesse prévia intimação pessoal para constituir novo procurador, nos moldes do art. 112, § 1º, do CPC.

Entretanto, não obstante tal irregularidade formal, cumpre observar que o reconhecimento de nulidade exige demonstração inequívoca de prejuízo processual, nos termos do art. 282 do CPC:

Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados.

§ 1º O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte.

No presente caso, a parte apelante não logrou demonstrar de que modo a ausência de nova intimação pessoal, para constituir novo patrono após a renúncia, ocasionou prejuízo concreto à sua atuação no feito. Com efeito, a parte apresentou contestação, pugnou pelo julgamento antecipado da lide e, inclusive, interpôs regularmente o presente recurso de apelação, o que indica, de forma inequívoca, o seu pleno conhecimento dos atos processuais subsequentes.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a mera alegação de nulidade não basta para invalidar o ato processual, sendo indispensável a prova do prejuízo:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. TERMO DE MEDIAÇÃO HOMOLOGADO POR SENTENÇA. AUSENCIA DE INTIMAÇÃO DO PATRONO DA CAUSA. IRREGULARIDADE PROCESSUAL. SUPOSTO ERROR IN PROCEDENDO. PRINCIPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF SALVAGUARDANDO O PRINCIPIO DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. INEXISTENCIA DE PREJUÍZO. MERA IRREGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

(TJPA – Apelação Cível – Nº 0002388-28.2015.8.14.0051 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 20/08/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO QUE TRANSCORREU MAIS DE 25 ANOS DESDE SEU AJUIZAMENTO. TRANSCURSO DE APROXIMADAMENTE 21 ANOS ENTRE A CITAÇÃO VÁLIDA E A SENTENÇA. SITUAÇÃO ATIVA DO EXEQUENTE, TODAVIA, AS DIVERSAS DILIGÊNCIAS REQUERIDAS SE MOSTRARAM INFRUTÍFERAS. FATO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE INTERROMPER OU SUSPENDER A PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE ANTES DA DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO NAS RAZÕES DO RECURSO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE CULPA MÁQUINA JUDICIÁRIA NA NÃO LOCALIZAÇÃO DOS BENS DO EXECUTADO. IMPERIOSA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – Apelação Cível – Nº 0013385-62.2001.8.14.0301 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 25/02/2019)

Assim, rejeito a alegação de nulidade por ausência de intimação válida da decisão de saneamento processual.

Sustenta a parte apelante que a sentença teria conferido valor jurídico a documentos eletrônicos (e-mails) sem garantia de autenticidade e sem observância de cadeia de custódia, o que inviabilizaria a formação de juízo de certeza quanto à veracidade dos fatos narrados na inicial.

Todavia, a sentença proferida pelo juízo a quo foi clara ao reconhecer que a autora apresentou elementos suficientes para demonstrar o seu interesse tempestivo na participação da formatura, sendo este obstaculizado injustificadamente pela instituição de ensino, gerando constrangimentos indevidos.

O juízo de origem analisou os documentos constantes dos autos e, com base no livre convencimento motivado (art. 371 do CPC), entendeu que houve falha na prestação do serviço educacional, com reflexos diretos sobre a esfera moral da parte autora. Nada há nos autos a infirmar tal convicção.

Reforça-se que o valor probatório de documentos eletrônicos não depende, necessariamente, de cadeia de custódia, quando não impugnados oportunamente nem apresentados elementos que lhes infirmem a veracidade. Nesse sentido, o C. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO "FATURA EXPOSTA". QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. DEFESA NÃO DEMONSTROU EVENTUAL ADULTERAÇÃO OU FALTA DE CAUTELA NO MANUSEIO DAS PROVAS. MAIOR INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL PELA VIA DO WRIT. MATÉRIA DE EFICÁCIA DA PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Extraiu-se dos autos que a tese de nulidade por quebra de cadeia de custódia não foi acolhida pela Corte de origem, ao entendimento de que "Não apresentou a defesa qualquer indício de que, enquanto o HD esteve na guarda estatal, pelo Ministério Público Federal, houve adulteração ou falta de cautela no manuseio dos seus registros" (fl. 532). 2. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que "não se acolhe alegação de quebra na cadeia de custódia quando vier desprovida de qualquer outro elemento que indique adulteração ou manipulação das provas em desfavor das teses da defesa, porquanto demandaria extenso revolvimento de material probatório" (AgRg no RHC n. 125.733/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 26/11/2021). Precedente .
3. Esta Corte Superior já se posicionou no sentido de que o instituto da quebra da cadeia de custódia "Não se trata [...] de nulidade processual, senão de uma questão relacionada à eficácia da prova, a ser vista em cada caso. Não é o que se tem no caso dos autos, em que não houve comprovação por parte da defesa acerca de qualquer adulteração no iter probatório"
(AgRg no HC n. 665.948/MS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 30/8/2021) .4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no RHC: 182310 RJ 2023/0202288-2, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 14/05/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2024)

A análise da condenação imposta à apelante, com fundamento na prática de ato ilícito gerador de dano moral, exige cuidadoso exame não apenas dos elementos probatórios constantes dos autos, mas também da natureza do bem jurídico tutelado e da função reparatória e pedagógica da indenização.

No presente caso, restou incontroverso que a autora, então aluna da instituição de ensino recorrente, teve sua participação obstaculizada nas tratativas relativas à cerimônia de formatura de sua turma, mesmo após demonstrar, mediante envio de mensagens eletrônicas por sua genitora, interesse expresso na participação no evento. Tais comunicações, embora de forma simples, foram consideradas idôneas pelo juízo a quo para sustentar o entendimento de que houve falha na prestação do serviço educacional, consistente na ausência de tratamento isonômico e na exclusão indevida da estudante de atos preparatórios de elevada carga simbólica e emocional.

Ainda que se trate de uma relação contratual de natureza educacional, o vínculo estabelecido entre instituição de ensino e aluno transcende os limites de uma obrigação de meio, alcançando dimensões de ordem subjetiva que compreendem, dentre outros, o acolhimento, o respeito, o estímulo e o cuidado com os momentos de transição e celebração típicos da formação escolar. Tendo em vista a insurgência do Apelante no tocante ao
quantum
indenizatório, destaco os julgados deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: DUPLA APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS CONTRATUAIS E MORAIS. EMPRESA DE FOTOGRAFIA PERDEU MATERIAL REFERENTE A FESTA DE FORMATURA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO E CONDENOU A RÉ A PAGAR A MULTA ÚNICA DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) REFERENTE À MULTA CONTRATUAL. PAGAR A CADA AUTOR/FORMANDO O VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA PARA MAJORAR OS DANOS MORAIS.

I – Conforme ID 16554913 o apelante/réu entregou o material fotográfico somente em 22/03/2022, após determinação judicial, ou seja, muito tempo após o prazo estabelecido em contrato (no máximo 120 dias úteis após 01 de fevereiro de 2020), demonstrando que a pandemia não foi a causadora do atraso na entrega.

II – Em relação aos danos morais, entendo configurados, pois como já dito, consta dos autos que a ré perdeu parte do material fotográfico da noite de formatura, assim, os formandos/autores, e ao invés de boas lembranças de uma festa de conclusão de curso superior, tiveram em troca angústia, estresse, processo judicial e a o prejuízo de nunca ter as recordações de um momento importante.

III – Quanto ao quantum indenizatório arbitrado em sentença no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) por autor, entendo que se mostra fora dos limites da razoabilidade e proporcionalidade. Sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor melhor atende a esses critérios, razão pela qual o majoro para esse montante.

IV - Acerca do pedido para que a cláusula penal (multa) seja aplicada em favor de cada autor, conforme análise do contrato, verifico que a cláusula nona determina multa única para a parte que rescindir o contrato, seja parte contratante (apelantes) ou parte contratada.

V – RECURSOS CONHECIDOS, quanto ao recurso interporto por C G NEVES STUDIO FOTOGRAFICO LTDA – EPP, NEGO PROVIMENTO. Acerca do recurso interposto por NATAN SIQUEIRA RODRIGUES E OUTROS. DOU PROVIMENTO PARCIAL, apenas para aumentar o valor a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, mantendo a sentença recorrida nos demais aspectos.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803284-28.2021.8.14.0051 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 15/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SOLENIDADE DE FORMATURA. OBSTACULIZAÇÃO POR INADIMPLEMENTO. CONDUTA ILÍCITA. DANO MORAL DECORRENTE FIXADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) PARA CADA RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Volta-se os consumidores contra sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, considerando que a solenidade de formatura se constituía em serviço extra fornecido pela instituição de ensino, o que lhe permitiria afastar da cerimônia alunos inadimplentes;

II – Diante da relação de consumo entre as partes, forçosa a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso e a regra de interpretação de contrato prevista no art. 47 do referido códice;

III – Solenidade de formatura que se constitui em cerimônia que faz parte dos atos inerentes ao serviço prestado, não podendo ser considerado como serviço à parte da prestação educacional;

IV – A luz do art. 6ª da Lei nº 9.870/99, depreende-se que o afastamento dos alunos inadimplentes da solenidade se constitui em medida ilícita e indenizável pelo dano moral ocasionado, vide cediça jurisprudência pátria;

V – Reparação moral devida de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos apelantes, com atualizações legais. Invertidos os ônus sucumbenciais.

VI – Recurso conhecido e provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0474685-57.2016.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/09/2023)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
IMPEDIMENTO/ATRASO DE PARTICIPAÇÃO EM SOLENIDADE DE COLAÇAO DE GRAU NA DATA REGULAR. PENDÊNCIA FINANCEIRA JUNTO À INSTITUIÇÃO DE ENSINO.
CULPA CONCORRENTE. RECONHECIMENTO POR PARTE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO EM CONTRARRAZÕES À APELAÇÃO PEDINDO A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE 1º GRAU.
DANO MORAL MAJORADO DE R$ 1.000,00 PARA O VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).
PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS, INCLUSIVE DENTRO DOS PARÂMETROS APRESENTADOS PELA DEMANDADA. PROIBIÇÃO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0804380-41.2020.8.14.0301 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/06/2023)

Sendo assim, a quantia arbitrada em R$ 5.000,00 mostra-se adequada ao caso concreto, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com função não apenas reparatória, mas também pedagógica e preventiva. Não se trata de valor exorbitante, tampouco irrisório, sendo compatível com os danos reconhecidos na sentença.

Com base nessas premissas, a fim de evitar o desequilíbrio das relações jurídicas submetidas à análise deste Judiciário, concluo pela manutenção da decisão recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

E
NEGO

PROVIMENTO

AO RECURSO
,
mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

É como Voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 29/04/2025